Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749957-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS HENRIQUE OBA BECKER APELADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DESPACHO No recurso de apelação, o autor requer a procedência de todos os pedidos iniciais, dentre os quais está o de anulação de assembleia realizada pela requerida em 22/10/2013, tecendo as razões recursais correspondentes. Tendo em vista a possibilidade do reconhecimento de ofício da decadência do direito de anular a referida assembleia (art. 48 e art. 210, ambos do Código Civil), com base no art. 10 do CPC, faculto à parte recorrente manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator